Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-21.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DELITOS PRATICADOS NO CONTEXTO DO AMBIENTE DOMÉSTICO CONTRA MULHER E MEDIANTE VIOLÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. RECÁLCULO NECESSÁRIO. REPARAÇÃO CÍVEL. QUANTUM MANTIDO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Comprovadas a materialidade e autoria do crime de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, no ambiente doméstico e familiar, e mediante o emprego de violência, a pretensão absolutória se mostra inviável.

2 – Formulado na denúncia o pedido de ressarcimento por danos morais sofridos pela vítima, o valor indenizatório arbitrado não se revela abusivo ou desproporcional "in casu", em especial se tratando de reincidência na prática delitiva e capacidade financeira de ambas as partes.

3 – A pretensão para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser formulada perante o juízo da execução da pena. Súmula 26 do TJDFT.

4 – Recurso provido parcialmente para corrigir erro material e redimensionar a pena definitiva.